Tribunal: TJDFT
Processo: 0729041-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0729041-04.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JUCELINO LIMA SOARES AGRAVADO: EUGENIO CESAR ALVES LACERDA, CONSTRUTORA ARTEC S/A Decisão Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Jucelino Lima Soares contra a decisão da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que rejeitou os embargos de declaração que pretendia a expedição de novo ofício à empresa Guide Investimentos S/A, com o intuito de que fosse apresentado o extrato discriminado das contas registradas em nome do executado, Eugênio César Alves Lacerda (proc. no 0730183-74.2019.8.07.0001, ID no 68005884). Em suas razões recursais, em suma, a agravante alega que a decisão recorrida não seria razoável, pois a resposta apresentada pela empresa Guide Investimentos S/A não atendeu integralmente à determinação judicial anterior. Defende que o documento juntado pela referida empresa seria insuficiente para comprovar a ausência de valores em nome do primeiro agravado, Eugênio Lacerda. Ressalta que na resposta apresentada consta captura de tela com diversas abas, mas foi destacada apenas a nominada “Custódia”. Aduz que a apresentação dos extratos de movimentações recentes poderia contribuir para a satisfação do crédito pleiteado e que as informações prestadas pela empresa destoam daquelas que constam na declaração de imposto de renda do executado no ano de 2018. Pugna pela antecipação de tutela recursal para que seja expedido novo ofício à empresa Guide Investimentos S/A para que apresente nos autos extrato completo das contas registradas em nome do executado, Eugênio Lacerda. No mérito, pleiteia a reforma da decisão, com a confirmação dos efeitos da liminar. Relatado, decido. O relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I, ambos do CPC). Passa-se à análise do preenchimento desses requisitos. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, a execução deve observar a forma menos gravosa para o devedor (art. 805 do CPC). Todavia, a finalidade precípua do processo executivo é a satisfação do crédito do credor (art. 797 do CPC). Os sistemas conveniados ao Tribunal, tais como: Bacenjud, Renajud, Infojud e outros, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade às demandas judiciais. Por outro lado, a tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, primeiramente, ao credor. O princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de empreender, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados ou expedição de ofícios com o intuito de localizar bens, direitos e valores do devedor que possam ser penhorados. Todavia, no caso, a resposta apresentada pela empresa Guide Investimentos S/A ao ofício encaminhado na origem não atendeu integralmente ao que foi determinado, tampouco se prestou à finalidade almejada, que era verificar a existência de ativos em nome do devedor, Eugênio César Alves Lacerda. O processo de execução foi ajuizado em 3/10/2019 e desde então foram realizadas as diligências pleiteadas pelo credor, porém, sem sucesso. Logo, a providência pleiteada pelo credor é razoável e atende à finalidade da demanda executiva, além de contribuir para a celeridade processual e para a efetividade da prestação jurisdicional. Por essas razões, nesta via de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, vislumbro os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal. Dispositivo Nos termos dos arts. 1.015, parágrafo único, 1.019, inciso I e 995, todos do CPC, defiro a antecipação de tutela recursal e determino a expedição de ofício à empresa GUIDE INVESTIMENTOS S.A. CORRETORA DE VALORES (Guide Investimentos S/A), com sede na Rua Iguatemi, no 151, 27o andar, Itaim Bibi, São Paulo/SP, para que: a) apresente nos autos todos os extratos detalhados e discriminados das contas/investimentos/ações que constem em nome de EUGÊNIO CESAR ALVES LACERDA, CPF no 244.243.581-00, inclusive no que se refere ao destino das aplicações, investimentos e eventuais aquisições/vendas de ações, sob pena de incorrer no crime de desobediência. b) Prazo para resposta: 10 (dez) dias. O ofício deverá ser expedido pela ilustre Secretaria da 8a Turma Cível e a resposta juntada a este recurso e também aos autos originários. Admito a resposta por meio físico ou por e-mail assinado, com oportuna juntada ao PJe, nos dois processos, pela Secretaria da Turma e da Vara. Comunique-se à 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, encaminhando-se cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 14 de agosto de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro